Tribunal: TJPA
Processo: 0002688-84.2019.8.14.0039
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO ? RECURSO DO AGRAVANTE - REFORMA DA DECISÃO A QUO QUE NEGOU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÃO HUMANITÁRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? EM VIRTUDE DA INSUFICIENCIA DE DOCUMENTACÃO QUE COMPROVASSE, EXTREME DE DÚVIDAS, A REAL NECESSIDADE DO TRATAMENTO ALEM DE SILENCIAR ACERCA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICASSEM A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ? INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Aduziu o agravante, em suma, que está sob a custódia do Estado por infringência do art. 217-A do CP, sendo condenado a pena de 14 anos e 06 dias de reclusão em regime fechado. Todavia, em virtude de seu frágil estado de saúde, solicitou e foi indeferido, pedido de prisão domiciliar;II - Nesses termos, a defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extreme de dúvidas de suas alegações Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, observou-se que o apenado estaria recebendo atendimento adequado e terapêutico no combate de suas enfermidades, não havendo necessidade, por hora, de tratamento domiciliar;III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar;IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0002688-84.2019.814.0039.
AGRAVANTE: JOSÉ ERIVAN DE SOUZA FERREIRA.
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO -
RECURSO DO AGRAVANTE
- REFORMA DA DECISÃO
A QUO
QUE NEGOU A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÃO HUMANITÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EM VIRTUDE DA INSUFICIENCIA DE DOCUMENTACÃO QUE COMPROVASSE, EXTREME DE DÚVIDAS, A REAL NECESSIDADE DO TRATAMENTO ALEM DE SILENCIAR ACERCA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICASSEM A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Aduziu o agravante, em suma, que está sob a custódia do Estado por infringência do art. 217-A do CP, sendo condenado a pena de 14 anos e 06 dias de reclusão em regime fechado. Todavia, em virtude de seu frágil estado de saúde, solicitou e foi indeferido, pedido de prisão domiciliar;
II - Nesses termos, a defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extreme de dúvidas de suas alegações Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo
318
,
II
do
CPP
, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, observou-se que o apenado estaria recebendo atendimento adequado e terapêutico no combate de suas enfermidades, não havendo necessidade, por hora, de tratamento domiciliar;
III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar;
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOSE ERIVAN DE SOUZA FERREIRA,
foi condenado pela infringência contida no delito descrito no art. 217-A do Código Penal brasileiro a pena de 14 anos e 06 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Interpôs pedido de prisão domiciliar por razão humanitária em virtude de seu frágil estado de saúde.

Em suas razões, o agravante asseverou a necessidade de implementação de tratamento mais especializado em decorrência do grave quadro de saúde a qual estaria acometido, o qual não possui qualquer tipo de viabilidade médica para ser mantido no Centro de Recuperação Regional de Paragominas, em virtude da ausência de tratamento adequado. O juízo monocrático, justificou a denegação do pleito com base, principalmente, de que o estabelecimento prisional possuía estrutura para atender o agravante. Assim, necessário o deferimento por questão humanitária para que faça seu tratamento e seu domicílio.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do agravo. Nesta Superior Instância, o
custo legis
opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do agravo interposto.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Agravo de Execução que contestou a r. decisão do MM. Juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Paragominas, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em desfavor do agravante JOSE RRIVAN DE SOUZA FERREIRA, o qual requereu a concessão de prisão domiciliar para tratamento médico, ante a gravidade de seu estado de saúde e por preencher os requisitos previstos na Lei de Execuções Penais. Por sua vez, a o Juizo da VEP, nos termos do art. 117 da LEP, anotou: "Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em
residência particular
quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave; III -
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante. De sorte, que eventualmente, o agravante atenderia o
Inciso II,
que trata dos presos que apresentam doença grave. Contudo, necessário considerar a possibilidade da concessão do benefício àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto (ressalta-se que o agravante cumpre pena em regime fechado), desde que demonstradas, de forma inequívoca "a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado esteia preso".

Malgrado, toda documentação, o Juiz da VEP indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, por entender que o estabelecimento prisional possui estrutura para atendê-lo.

O réu inconformado com o indeferimento de seu pedido, agravou da decisão monocrática com o fim de ver sua pretensão atendida e consequentemente realizar o restante de seu tratamento de forma domiciliar.

REFORMA DA DECISÃO
A QUO
PARA CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÃO HUMANITÁRIA.

Em suas razões, a defesa aduziu, que está sob a custódia do Estado cumprindo pena em regime fechado, ocasião em que teria sido acometido de doença grave, inobstante o tratamento dispensado, não seria satisfatório. Em razão disso, forçoso e necessário ser submetido a tratamento mais adequado, razão pela qual deve receber assistência em outro local. Assim, pugna pelo provimento do agravo, para que seja deferido ao réu o direito ao cumprimento da pena em regime domiciliar.

In casu
, inobstante os pontuais argumentos expostos no pedido, tenho que o mesmo não merece guarida, uma vez que a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo
318
,
II
do
CPP
, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não pudesse receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, conveniente registrar que conforme disposto no art. 117, inc.
II
da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar somente poderia ser concedida aos condenados em regime aberto quando restar comprovado que esses estão acometidos com doença grave. Logo, em virtude da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:
(...) Somente em situações excepcionalíssimas esta Corte Superior admite a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime fechado, mormente nos casos de doença grave que não podem ser devidamente tratadas na própria unidade prisional, o que não se verifica na espécie. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC 352947/RS, HABEAS CORPUS 2016/0089219-7, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe de 12/08/2016).

Destarte, como bem pontou a ilustre magistrada de primeiro grau, o deferimento da prisão domiciliar prevista no inciso II do art.
318
do
Código Penal
exige, além da prova da doença extremamente grave, a demonstração de que o réu não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nesse tom, Guilherme de Souza Nucci assevera que" não se trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação limite, debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade"(
Código de Processo Penal
Comentado. 15ª edição. Editora Forense. p. 779).

Acerca do tema, Renato Brasileiro de Lima pontua que não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo e doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência" (Manual de Processo Penal. Editora Jus Podivm. 5ª edição. p. 1024).

Corolário disso é que, embora o agravante tenha descrito todo o processo a que, em tese, estivesse acometido, não trouxe, aos autos, evidencias incontroversas e extreme de dúvidas de que estivesse tendo um tratamento inadequado no local onde se encontra custodiado, e tampouco que não pode continuar realizado o tratamento no estabelecimento prisional e, por fim, que a sua transferência para prisão domiciliar poderia surtir efeitos positivos a demandar melhora de seu quadro crônico. Portanto, tenho que não existem elementos bastantes a reputar a imprescindibilidade de cumprimento da pena em regime domiciliar, não obstante a notícia da existência de doença crônica e necessidade de realização de tratamento.

Colaciono, neste particular, aresto deste Sodalício:
E M E N T A- PROCESSO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA -PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DEBILIDADE DE SAÚDE EXTREMA - IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA - NÃO CONCESSÃO. Ainda que demonstrado o fato de o paciente ser portador de "doença renal crônica", não havendo elementos de convicção de que seu atual estado de saúde é crítico ou de que não lhe é possível a realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito), indevida será a conversão da custódia cautelar em prisão domiciliar
.
Habeas Corpus a que se nega concessão, ante a não comprovação das alegações articuladas. (TJMS. Habeas Corpus n. 0603281-85.2012.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Francisco Gerardo de Sousa, j: 12/11/2012, p: 21/11/2012).

Outrossim, é assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.

Diante dos fatos e das evidências, entendo que o pleito do agravante restou inócuo, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse efetivamente que o tratamento ou acompanhamento médico não pudesse ser dispensado ou adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. Desta forma, o decisum objurgado não comporta quaisquer reformas, o qual segue mantido pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 17 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator